Tribunal: TCU
Processo: 020.772/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9642/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.772/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elisabete Alves da Silva (XXX.061.737-XX); Flavio Andre dos Prazeres Torres (XXX.380.072-XX); Jeanete Maria Loureiro (XXX.961.087-XX); Leize Machado Lopes Gomes (XXX.210.187-XX); Luci Machado Lopes Capra (XXX.485.357-XX); Maria Cicera Lima da Silva (XXX.100.005-XX); Maria da Conceicao Dias (XXX.118.727-XX); Nathalie Lopes (XXX.708.077-XX); Olivia Alves da Silva (XXX.398.955-XX); Semiramis Alves da Silva Santos (XXX.177.075-XX); Sulamita Alves da Silva (XXX.649.887-XX); Sunamita Alves da Silva (XXX.599.767-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.